Tribunal: TJSP
Processo: 1501299-97.2024.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria das infrações. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer a continuidade delitiva entre as infrações, reduzindo-se a pena.